Tribunal: TCU
Processo: 005.037/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Nair Lucinda Carneiro Bonates contra decisão que conheceu do pedido de reexame interposto pela ora embargante, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo o julgamento pela ilegalidade de ato de concessão de aposentadoria da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1597/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao órgão de origem.